Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001676-17.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- AGROPECUARIA ROVARIS LTDA
AGRAVADO:- CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (HERALDO KIEFER)
Agravo de Instrumento n. 1001676-17.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, em Mandado de Segurança, indeferiu a liminar em que a agravante pleiteava a imediata averbação do GEO, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.
A agravante alega que:
1- O Espólio de José Kara José, entabulou ACORDO EXTRAJUDICIAL nos Autos no 0000463-50.2006.8.11.0033, id 41615158, página 140/143, a respeito da venda e partição do imóvel rural ora em análise, o que foi devidamente homologado à página 144;
2- Regularizada a venda e a partição do imóvel rural, este foi registrado no CRI competente sob a matrícula n.o 10757;
3- Os Compradores, por sua vez, no ano de 2019, efetivaram nova venda do imóvel [mat. 10.757] ao ora Autor deste Mandado de Segurança, lavrando-se a pública Escritura e levando-a a Registro no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca;
4- Ocorre que, por equívoco ou falha humana, as coordenadas constante do georreferenciamento até então averbado na matrícula, desobedecia o acordo judicial firmado nos autos 0000463-50.2006.8.11.0033, precisando ser ajustadas para refletir os termos do acordo entabulado.
5- Em razão disso, realizou-se novo georreferenciamento, dessa vez observados o parâmetros inscritos no acordo judicial, o qual, INCLUSIVE, já se encontra certificado no SIGEF/INCRA sob no f62d85b2-77dd4191-91e5-c4007275ac17;
6- buscou-se, então, averbá-lo às margens da matrícula, REQUERENDO ao Tabelião daquele Registro Imobiliário a anotação do novo GEORREFERENCIAMENTO referente ao imóvel rural, cancelando-se a anterior que tinha o no 91f4b94d-0de5-4713-bad5-816bd833dfc2.
Diz que o agravado se recusou a registrar o georreferenciamento porque existiria uma averbação quanto a existência de uma demanda em que aponta sobreposição de área.
Aduz que de fato a área é objeto de litígio no processo n. 1000478-43.2021.4.01.3604, em trâmite na Vara Federal da Subseção de Diamantino-MT, movida por RUBENS DIAS, AMALIA JUNCO DIAS, SONIA MARTINS e MOACIR LOQUETI, a qual sequer é manejada contra o atual proprietário do imóvel parcelado.
Argumenta que os tabelionatos são considerados de serviço público, é caberia ao oficial cartorário cumprir o que determina o art. 213 da Lei de Registros Públicos.
Diz que o juízo federal deferiu a averbação da ação na matrícula do imóvel, mas não determinou a suspensão de qualquer ato sobre os memoriais descritivos que contenham os mesmos polígonos já constantes no georreferenciamento das matrículas 10.714, 10.756 e 10.757.
Afirma que o ato não trará nenhum prejuízo a terceiros, vez que os demandantes da ação anotada na matrícula do imóvel podem suscitar impugnação do ato, extra e judicialmente, conforme art. 213, §3o da Lei de Registro Civil.
Justifica a urgência, pois estaria impossibilitada de obter financiamentos para o cultivo da área.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a liminar em Mandado de Segurança, em que pleiteava a imediata averbação do GEO, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária ̧ proferido nos seguintes termos:
(...)
Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, não enxergo a presença (cumulada) dos requisitos legais inscritos no inciso II do artigo 7o da Lei no 12.016/2009.
Infere-se da leitura da “Nota de Devolução Registro de Imóveis” (Id. 69949429 - Pág. 1), que a recusa do Impetrado em averbar o georreferenciamento na matrícula no 10.757 deu-se, resumidamente, porque tramita ação judicial na Vara Federal de Diamantino-MT, sendo apontada sobreposição de área e tendo como pedido o cancelamento da identificação georreferenciada.
Na ótica do Impetrante, essa recusa é ilegal, em suma, porque não encontra amparo legal, bem como porque a existência de averbação premonitória, por si só, não impede a realização de novas averbações.
Pois bem.
Como dito alhures, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário a demonstração, de plano, da presença dos requisitos constantes no inciso III do art. 7o da Lei 12.016/09, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).
Sendo assim, apesar de verificar ser a parte autora proprietária do imóvel, não restou devidamente comprovada a presença dos requisitos mencionados, porque não demonstrada nos autos a ilegalidade do ato praticado pelo Registrador, visto que existe ação judicial em trâmite na Vara Federal da Comarca de Diamantino – MT, onde os autores da referida demanda apontam a existência de sobreposição de área e requerem o cancelamento da identificação georreferenciada, sendo prudente, no entender da autoridade apontada como coatora, aguardar a finalização do processo.
Ademais, não restou demonstrado quais seriam as lesões irreparáveis que poderiam advir-lhes da manutenção do ato impugnado até a sentença de mérito.
Essas situações que venho expor afastam, a um só tempo, o fundamento relevante da impetração (fumus boni iuris) e a ineficácia da medida acaso concedida apenas ao final (periculum in mora). (Id 72554436 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, ao que consta, a ação que tramita na Justiça Federal, se refere à sobreposição de área, objetivando-se o cancelamento da identificação georreferenciada.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Assim, sem prejuízo de se reconhecer como inadequada a via eleita do Mandado de Segurança interposto em primeiro grau, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator